Tribunal: TJES
Processo: 5001572-43.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001572-43.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUDINEIA DA ROCHA RODRIGUES
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001572-43.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CREUDINEIA DA ROCHA RODRIGUES

RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E

AQUICULTURA
JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANSCISCO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face do
CONFEDERACAO BRASILEIRA DOS TRABALHADORES DA PESCA E AQUICULTURA
, na qual a requerente alega que observou, a partir de 02/2024, descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor inicial de R$ 35,32 (trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), descontos esses denominados como “CONTRIBUIÇÃO CBPA”, no entanto, argumenta que não autorizou os referidos descontos, razão pela qual requer: a) a declaração de inexistência da relação jurídica; b) a condenação da requerida em ressarcir os descontos indevidos, em dobro, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não comprovou a anuência da requerente para os descontos contestados na lide. Esclareceu que a requerida não trouxe aos autos qualquer documento que comprove o negócio jurídico que supostamente foi celebrado.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como condenando a requerida a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A recorrente pugnou pela reforma parcial da sentença com a majoração do valor fixado a título de danos morais. Aduz, em síntese, que os descontos incidiram sobre verba alimentar, cujo valor total é essencial para o seu sustento.

Analisando os autos, entendo que é o caso de modificar, em parte, a sentença. Explico.

Como constatado na sentença,
a recorrida não anexou aos autos qualquer documento que ateste a regularidade dos descontos
, ônus que lhe incumbia, sequer comparecendo a audiência de conciliação, sendo, portanto, reconhecida sua revelia.

Nesse caso, o dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é considerado
in re ipsa
. A privação do uso de determinada importância, reduzida do benefício previdenciário recebido mensalmente para o sustento da recorrente, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante dos seus proventos, limita suas condições de sobrevivência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo,
deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a majoração da quantia para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida, a fim de
MAJORAR
a
indenização por danos morais
para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários
, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)